Tribunal: TJDFT
Processo: 0716991-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0716991-38.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PAOLA FABRIZIA MIRANDA MARCANTE AGRAVADO: MARLON NOGUEIRA GUIMARAES DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Paola Fabrízia Miranda Marcante em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos do Processo n° 0701492-50.2019.07.0001, rejeitou a impugnação à arrematação. Alega a Agravante, nas razões recursais, que os bens leiloados foram avaliados em R$ 146.820,00 (cento e quarenta e seis mil, oitocentos e vinte reais), conforme o auto de avaliação Id. 131446055, e foram arrematados por apenas R$ 7.810,00 (sete mil oitocentos e dez reais), o correspondente a 5% do valor da avaliação, o que caracteriza preço vil, nos termos do artigo 891 do CPC. Aduz que o Agravado considera que a arrematação ocorreu por preço vil e que o próprio Perito informou que provavelmente houve equívoco na arrematação. Salienta, ainda, que a arrematação está eivada de vício, porquanto foi deferido pedido do Leiloeiro na véspera do leilão de que todos os bens englobassem um só lote, todavia, tal decisão não foi publicada a tempo. Assevera que está caracterizado cerceamento ao direito de defesa, porquanto não foi oportunizado à Agravante exercer o contraditório. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada, até decisão final do recurso. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada para anular a arrematação por preço vil e todos os atos que se sucederam. Sem preparo, pois a Agravante é beneficiária de gratuidade de justiça. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, considero necessária a concessão de efeito suspensivo. Ocorre que a r. decisão agravada poderá causar lesão grave ou de difícil reparação à Agravante, podendo, inclusive, comprometer a celeridade processual, de modo que é recomendável que se atribua efeito suspensivo ao presente agravo, até o julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para que a ação principal tenha seu curso sobrestado até o pronunciamento definitivo neste recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora